Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015042-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (EMBARGADO), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (EMBARGADO), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (EMBARGADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (EMBARGADO), FRANCISCO BARBOSA LIMA - CPF: 113.465.742-00 (EMBARGADO), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (EMBARGADO), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (EMBARGADO), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (EMBARGADO), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (EMBARGADO), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (EMBARGADO), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (EMBARGADO), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (EMBARGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (EMBARGADO), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (EMBARGADO), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (EMBARGADO), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (EMBARGADO), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (EMBARGADO), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (EMBARGADO), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (EMBARGADO), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (EMBARGADO), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (EMBARGADO), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (EMBARGADO), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (EMBARGADO), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (EMBARGADO), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (EMBARGADO), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (EMBARGADO), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (EMBARGADO), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (EMBARGADO), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (EMBARGADO), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (EMBARGADO), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (EMBARGADO), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (EMBARGADO), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (EMBARGADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (EMBARGADO), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (EMBARGADO), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (EMBARGADO), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (EMBARGADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (EMBARGADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (EMBARGADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (EMBARGADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (EMBARGADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (EMBARGADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (EMBARGADO), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (EMBARGADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (EMBARGADO), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (EMBARGADO), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (EMBARGADO), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (EMBARGADO), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (EMBARGADO), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (EMBARGADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (EMBARGADO), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (EMBARGADO), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (EMBARGADO), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (EMBARGADO), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (EMBARGADO), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (EMBARGADO), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (EMBARGADO), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (EMBARGADO), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (EMBARGADO), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (EMBARGADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (EMBARGADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (EMBARGADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (EMBARGADO), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (EMBARGADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (EMBARGADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (EMBARGADO), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (EMBARGADO), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (EMBARGADO), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (EMBARGADO), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (EMBARGADO), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (EMBARGADO), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (EMBARGADO), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (EMBARGADO), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (EMBARGADO), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (EMBARGADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (EMBARGADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (EMBARGADO), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (EMBARGADO), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (EMBARGADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (EMBARGADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (EMBARGADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (EMBARGADO), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (EMBARGADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (EMBARGADO), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (EMBARGADO), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (EMBARGADO), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (EMBARGADO), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (EMBARGADO), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (EMBARGADO), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (EMBARGADO), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (EMBARGADO), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (EMBARGADO), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (EMBARGADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (EMBARGADO), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (EMBARGADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (EMBARGADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (EMBARGADO), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (EMBARGADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (EMBARGADO), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (EMBARGADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (EMBARGADO), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (EMBARGADO), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (EMBARGADO), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (EMBARGADO), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (EMBARGADO), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (EMBARGADO), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (EMBARGADO), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (EMBARGADO), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (EMBARGADO), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (EMBARGADO), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (EMBARGADO), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (EMBARGADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (EMBARGADO), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (EMBARGADO), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (EMBARGADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (EMBARGADO), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (EMBARGADO), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (EMBARGADO), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (EMBARGADO), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (EMBARGADO), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (EMBARGADO), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (EMBARGADO), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (EMBARGADO), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (EMBARGANTE), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (EMBARGANTE), SURAYA SAID BADREDDINE - CPF: 463.881.761-00 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (EMBARGANTE), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (EMBARGANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015042-60.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA POSSESSÓRIA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REVIGORAMENTO – EXTENSÃO A SEGUNDA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – PARCIAL CORREÇÃO – SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Constatada a omissão, sana-se o vício, sem, contudo, aplicar efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015042-60.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS, MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS, SURAYA SAID BADREDDINE, MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS, MARTA DIAS DE MORAES

EMBARGADO: MARCOS MADEIRA DE SOUZA, DEVALMIR ANTONIO, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, FRANCISCO BARBOSA LIMA, JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, MESSIAS HONORIO, MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, MARCIO DOS SANTOS, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, MICHELE LIMA RIOS DE ABREU, MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS, MARIA APARECIDA DEUS COTRIM, MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO, MANOEL GONCALVES PEREIRA, MARCILIO DO NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, NAILSON LIMA DA SILVA, ROSILDA ARMINI DA SILVA, ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO, NADIR BONIM DOS SANTOS, LAERCIO GRUBERT, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, ODENIL GOMES DA SILVA, POLYANE DO NASCIMENTO ROSA, RISICLEIDE DOS SANTOS, ROGELIO DOS SANTOS, ROSILENE GOMES PINTO MACHADO, ROSIMARIA DA SILVA, PAULO DA COSTA MACHADO, CLEONES RODRIGUES PEREIRA, RUTH DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES, ANA CELIA LIMA CASTRO, ADAO LIMA CASTRO, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO, CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, CLODOALDO LOPES COELHO, DAMARES MARTINS DALFIOR, DANIEL BIF, ELIANDRO FRASSETO MARQUES, EDUARDO DOS SANTOS, EDVALDO DE DEUS COTRIM, ELBSON SANTOS CARVALHO, ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDIVANIA FALCAO DE SOUZA, ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO, EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA, EDEMILSON JOSE DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA, FLAVIO LIMA DA COSTA, VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SENAILDO FALCAO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARAES, GILBERTO CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, SILVANA MARTINS ALVES CORREIA, ADILSON CORREIA, IZAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO, EDERSON MARCOS DA SILVA, TANIA CRISTINA DA SILVA, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA, JOSE MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABREU, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ DE SOUSA, ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONCALVES, EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, JAIR DE SOUZA FERRAZ, CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, GILSOMAR CAETANO RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, VANESSA APARECIDA GREIN, ELIAS DE DEUS COTRIM, VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, VALDENIR DE PAULA, VILMAR RODRIGUES FERNANDES, VALDIRENE DE OLIVEIRA, VALDECIR LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA, ANGELA APARECIDA DE PAULA, ANGELA GIMENES, SIMONE RODRIGUES LOPES, SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA, SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO, LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE, PEDRO CARLOS SARAN ROQUE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Osório de Morais e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA POSSESSÓRIA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REVIGORAMENTO – EXTENSÃO A SEGUNDA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.

Verificado se tratar de áreas distintas, no cumprimento da decisão comum há que
demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.

Alegam que o v. acórdão restou omisso ao não apreciar os argumentos contidos em contraminuta, bem como em contradição, porque dissociado da realidade das provas produzidas na origem.

Assim exposto, aduzem que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida aos agravantes, por ausência dos requisitos legais.

Do mesmo modo, dizem omisso quanto ao pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, ao afirmarem que a demanda n. 002547481.2011.8.11.0041 foi ajuizada em 2009, o que caracteriza ação de força velha.

Asseveram, também, que o v. acórdão restou omisso quanto a não aplicação da liminar concedida na ADPF 828, porque os embargados não se amoldam nas hipóteses.

Ressaltam, de outra via, que o v. acórdão apresenta contradição ao revogar a decisão que trata dos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041, sob o argumento de que referida demanda não foi objeto de recurso, o caracteriza decisão
extra petita
. Complementa que há contradição quanto à alegação de que a liminar foi concedida sem a realização de audiência de justificação prévia, quando o ato foi convertido pelo magistrado de piso em auto de constatação.

Sustentam a contradição, por sua vez, quanto à ausência de comprovação de que as áreas objeto das demandas formam uma única unidade. Asseveram que o acervo probatório constante nas duas demandas indica se tratar de uma única gleba de terras, denominada Fazenda Reunidas São Roberto.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento, com aplicação do efeito infringente, para desprover o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id 115110969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015042-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradições no v. acórdão, bem assim para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a decisão agravada deferiu o revigoramento da liminar concedida em 24/07/2006, dos imóveis rurais dos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474-96.2011.8.11.0041.

Contudo, o v. acórdão acabou por revogar a decisão agravada, sob o fundamento de que, em relação ao revigoramento da liminar que autorizou a reintegração dos autores (Herval e esposa) na posse do imóvel com 2.000 hectares, a decisão se encontra em desacordo com a Medida Cautelar n. 828 do STF, que suspende por 06 meses as medidas que importem em despejos, desocupações, etc, em imóvel que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

Já, em relação à outra demanda, relativa à área de 4.000 hectares, o v. acórdão justificou a revogação da liminar de reintegração e posse, sob o argumento de que em relação a tais áreas, não restou demonstrada a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.

Neste ponto, aliás, necessário realçar que o v. acórdão registrou que
“a liminar foi concedida sem que fosse realizada audiência de justificação, ou seja, sem que se aferisse com mais segurança os elementos da posse, do esbulho e se dentro de ano e dia”
.

Assim exposto, verdade é que, embora o longo trâmite processual, em relação à área de 4.000 hectares, a petição inicial e mesmo a decisão concessiva não trazem elementos que autorizam a proteção possessória postulada.

Por seu turno, o v. acórdão registrou expressamente não haver indicativo de que as áreas de 2.000 e 4.000 hectares, formam uma unidade. Aliás, de notar-se que referidas áreas foram destacadas de uma área maior com mais de 170.000 hectares e não há informação que tiveram suas matrículas unificadas.

Sob outro enfoque, não se visualiza se tratar de decisão
extra petita
. Com efeito, o pedido dos agravados, ora embargados, foi expresso no sentido de revogar a decisão liminar de id 62409388, que defere o revigoramento da liminar concedida nos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041 e concede a liminar em relação aos autos n. 0025474-96.2011.8.11.0041. Nesse sentido, confira-se:

Ante o Exposto, REQUER:

1. Seja DEFERIDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA em favor dos Agravantes, por ser medida de justiça!

2. Seja DEFERIDA a medida LIMINAR (Art. 1.019, I, NCPC), com a finalidade de SUSPENDER os efeitos da decisão liminar de id 62409388.

3. Em sendo contrário o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedida a suspensão da liminar deferida em primeiro grau, com base na decisão cautelar da ADPF 828, do Supremo Tribunal Federal.

4. No MÉRITO, seja o Agravo de Instrumento CONHECIDO e ACOLHIDO para o fim de REVOGAR a decisão liminar de id 62409388, e, consequentemente, recolher os mandados de reintegração de posse e determinar a instrução processual.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão e contradição, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.

Realça-se, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Em verdade,
os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim. Acerca do tema, o STJ orienta que
“o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração”
(EDcl na APn 954/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/11/2021, DJe 19/11/2021).

Contudo, o v. acórdão realmente restou omisso quanto ao pedido de revogação da decisão que concedeu a assistência judiciária aos embargados e de condenação em litigância de má-fé.

Com efeito, considerada a natureza da ação e a condição dos agravantes de ocupantes de área rural, foi deferida a justiça gratuita tão somente para o recurso. De outra via, a prova em contrário, vale dizer, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que declarou a pobreza, deve ser cabal, no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Neste recurso, tal prova em contrário não restou eficientemente comprovada.

De outro turno, não se visualiza hipóteses da litigância de má-fé o fato dos agravantes terem informado que a ação n. 0025474-81.2011.8.11.0041 fora ajuizada em 2009. De notar-se que a própria decisão agravada ao relatar acerca do referido processo, noticia as diversas petições apresentadas pela parte requerida, ora embargados, em anos anteriores. A toda evidência, mostra o equívoco em que incidiu os agravantes. Porém, a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé.

Nesse caso, constatam-se as omissões, as quais são sanadas sem efeito infringente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para sanar as omissões quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária e de condenação em litigância de má-fé, sem, contudo, aplicar efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022